Tribunal: TJES
Processo: 5022795-09.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022795-09.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: VANDERLEI RAMALHO MARQUES

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA DE MAGISTRADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. LEGITIMIDADE DO IPAJM. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA SANÇÃO DISCIPLINAR DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA MESMO APÓS A EC Nº 103/2019. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DO ESTADO PROVIDO. RECURSO DO IPAJM DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação Ordinária ajuizada por magistrado aposentado compulsoriamente com fundamento no Ato E nº 421/2020 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES), objetivando sua manutenção na folha de pagamento dos inativos e a fixação dos proventos de aposentadoria de forma proporcional ao tempo de contribuição. Sentença de procedência. Interposição de remessa necessária e dois recursos de apelação, um pelo Estado do Espírito Santo, outro pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado do Espírito Santo possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda previdenciária proposta por magistrado aposentado compulsoriamente; (ii) estabelecer se a sanção disciplinar de aposentadoria compulsória com proventos proporcionais permanece válida após a supressão da sua previsão textual pela Emenda Constitucional nº 103/2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Estado do Espírito Santo não possui legitimidade passiva para responder a demandas relativas a benefícios previdenciários concedidos a servidores públicos estaduais, pois, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, essa competência é exclusiva do IPAJM, autarquia previdenciária dotada de personalidade jurídica, autonomia administrativa e financeira.

A Emenda Constitucional nº 103/2019 suprimiu do texto constitucional a menção expressa à aposentadoria compulsória como sanção disciplinar, mas manteve a possibilidade de aplicação de “outras sanções administrativas” pelo Conselho Nacional de Justiça, conforme previsto no art. 103-B, § 4º, III, da Constituição Federal.

A Lei Complementar nº 35/1979 (LOMAN), recepcionada pela Constituição de 1988 (ADI nº 1.985), continua prevendo expressamente, em seu art. 42, V, a aposentadoria compulsória com proventos proporcionais ao tempo de serviço como penalidade disciplinar aplicável a magistrados.

A interpretação sistemática do ordenamento jurídico permite concluir que a supressão textual promovida pela EC nº 103/2019 não implicou a revogação tácita da penalidade de aposentadoria compulsória, preservando-se a sua aplicabilidade, conforme reiteradamente reconhecido pelo CNJ e pelo STF.

O IPAJM, por ser o órgão gestor único do regime próprio de previdência estadual, deve suportar o ônus financeiro decorrente da sanção disciplinar de aposentadoria, não se podendo admitir a criação de regime previdenciário híbrido ou paralelo, o que violaria o art. 40, § 20, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Estado do Espírito Santo provido para reconhecer sua ilegitimidade passiva e extinguir o feito em relação ao ente estatal, com inversão dos ônus sucumbenciais. Recurso do IPAJM desprovido, com majoração da verba honorária para 15% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento
:

O Estado do Espírito Santo não possui legitimidade passiva para responder por obrigações previdenciárias vinculadas ao regime próprio dos servidores públicos estaduais, cuja competência é do IPAJM.

A sanção administrativa de aposentadoria compulsória com proventos proporcionais ao tempo de serviço continua válida após a EC nº 103/2019, por força da recepção da LOMAN e da previsão constitucional de aplicação de outras sanções administrativas pelo CNJ.

A responsabilidade pelo custeio dos proventos de aposentadoria compulsória de magistrados é do IPAJM, gestor único do regime próprio de previdência do Estado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 40, § 20, 93, VIII, e 103-B, § 4º, III; LC nº 35/1979, art. 42, V; LC Estadual nº 282/2004, arts. 2º, 3º, 4º e 12.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 1.985, rel. Min. Carlos Velloso, DJ 21/02/2002; TJES, Apelação Cível nº 5024221-56.2021.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 25/03/2025; TJES, Apelação Cível nº 0036107-26.2010.8.08.0024, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 23/02/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, dar provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo e negar provimento ao recurso do IPAJM, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

REMESSA COM APELAÇÃO CÍVEL N.º 5022795-09.2021.8.08.0024

APELANTES:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

APELADO:
VANDERLEI RAMALHO MARQUES

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Trata-se de Remessa necessária e dois recursos de Apelação Cível em razão da sentença por meio da qual o MM Juiz julgou procedente a pretensão deduzida na presente Ação Ordinária, para determinar que o Apelado seja mantido na folha de pagamento dos servidores inativos de responsabilidade da autarquia estatal, bem como para que promova a fixação dos proventos do magistrado aposentado compulsoriamente de modo proporcional ao tempo de contribuição, conforme Ato E nº 421/2020, deste egrégio Tribunal.

Na sentença o MM Juiz ressaltou que:

Pois bem. A Emenda Constitucional n. 103/2019, publicada em 13/11/2019, conferiu nova redação ao texto constitucional para suprimir a expressão “aposentadoria com subsídios ou proventos proporcionais ao tempo de serviço”, tendo entrado em vigor – quanto a questão ora discutida – no dia de sua publicação, de modo que, a contar da mencionada data, a penalidade de aposentadoria compulsória com proventos proporcionais ao tempo de serviço foi abolida do texto constitucional.

Ocorre que, conforme esclarecido pelo Exmo. Desembargador Presidente do E. TJES nos autos do processo administrativo em questão, ao fazer referência a decisão proferida em sede de Revisão Disciplinar nº 0001057-19.2019.2.00.0000, julgada na data de 31/03/2020, o Egrégio Conselho Nacional de Justiça, através de voto exarado pelo seu então Exmº Presidente, o Ministro Dias Toffoli, concluiu pela possibilidade de aplicação da referida sanção disciplinar, apesar de a EC nº 103/2019 ter suprimido do texto constitucional a referência à aposentadoria compulsória.

Isso porque, apesar de a Emenda Constitucional n. 103/2019 ter suprimido a aposentadoria compulsória por violação aos direitos e vedações da função do texto constitucional, não a vedou, sendo que a Carta Magna, em seu art. 103-B, §4º, III, ainda garante ao CNJ a possibilidade de aplicar, além da remoção e da disponibilidade, “outras sanções administrativas” aos magistrados.

Além disso, embora editada anteriormente à nova ordem constitucional, a recepcionada (conforme decidido pelo E. STF na ADI n.º 1.985) Lei Complementar n.º 35/79 (LOMAN) expressamente prevê a aposentadoria compulsória a magistrados como sanção. Portanto, plenamente aplicável.

Seguiu-se remessa necessária da sentença e dois recursos de apelação.

Do recurso do Estado do Espírito Santo

O Estado do Espírito Santo sustenta sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista que o Instituto Previdenciário possui personalidade jurídica própria.

Nos termos da Lei Estadual n.º 282, de 22/04/2004, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM, adquiriu personalidade jurídica própria, sendo erigido ao
status
de autarquia previdenciária, conforme destacado:

Lei Complementar 282/2004

(...)

Art. 2º Fica o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, legalmente designado pela sigla IPAJM, entidade autárquica, com personalidade jurídica de direito público interno e autonomia administrativa, financeira e patrimonial, em relação ao Poder Executivo, responsável, como gestor único, pela administração do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores do Estado do Espírito Santo.” (NR) (Nova redação dada pela Lei Complementar n° 539/2009)

Art. 3º O Regime Próprio de Previdência de que trata esta Lei Complementar tem por objetivo assegurar aos seus beneficiários:

I -
quanto ao segurado em atividade:

a)
aposentadoria voluntária;

b)
aposentadoria compulsória;

c)
aposentadoria por invalidez.

(...)

Art. 4º
Estão obrigatoriamente vinculados ao Regime Próprio de Previdência do Estado, na condição de segurados
:

I - os servidores públicos civis titulares de cargo efetivo ativos, os em disponibilidade, os estáveis no serviço público e
os inativos, do Poder
:

a) Executivo, nesse incluídas suas autarquias e fundações, e os membros do Ministério Público;

b)
Judiciário, nesse incluídos os magistrados
;

(...)

Art. 12. O conhecimento, a concessão, a fixação de proventos,
o pagamento e a manutenção dos benefícios previdenciários aos segurados do Regime Próprio de Previdência de que trata esta Lei Complementar, serão da competência do IPAJM
e obedecerão as normas previstas na Constituição Federal, na legislação federal aplicável e nesta Lei Complementar”

(...)

Art. 27.
O processo para aposentadoria compulsória, após o afastamento do servidor do exercício de suas atividades pela chefia imediata, será encaminhado ao IPAJM
, pelo órgão de recursos humanos ao qual o servidor estiver vinculado,
para conhecimento, concessão e fixação dos proventos
, com vigência a partir do dia imediato àquele em que o segurado atingir a idade limite estabelecida na Constituição Federal.”

Do dispositivo legal transcrito, extrai-se que o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM detém pertinência subjetiva para figurar no polo passivo do processo ajuizado por inativo que visa a concessão de benefício previdenciário (aposentadoria compulsória).

Desta forma, o Estado do Espírito Santo não detém legitimidade passiva
ad causam
a pretensão relativa à aposentadoria, uma vez que o pagamento dos benefícios previdenciários e demais questões referentes aos segurados do regime próprio do Estado vinculam-se exclusivamente ao Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Espírito Santo - IPAJM, estadual, que, como visto, tem personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios.

Neste sentido, colaciono jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA DE MAGISTRADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. LEGITIMIDADE DO IPAJM. APLICAÇÃO DA SANÇÃO DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA APESAR DA SUPRESSÃO DA EXPRESSÃO PELA EC Nº 103/2019. RECURSO DO ESTADO PROVIDO. RECURSO DO IPAJM DESPROVIDO
. I. CASO EM EXAME Apelações Cíveis interpostas pelo Estado do Espírito Santo e pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) contra sentença que julgou procedente pedido em Ação Ordinária ajuizada por magistrado aposentado compulsoriamente. A sentença determinou que o IPAJM mantivesse o autor na folha de pagamento de servidores inativos, fixando os proventos de aposentadoria proporcionalmente ao tempo de contribuição, nos termos do Ato E nº 421/2020 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Estado do Espírito Santo possui legitimidade passiva para figurar na presente ação, considerando a autonomia jurídica e administrativa do IPAJM; (ii) avaliar a legalidade da aplicação da aposentadoria compulsória como sanção administrativa a magistrados, considerando as alterações introduzidas pela Emenda Constitucional nº 103/2019. III. RAZÕES DE DECIDIR O Estado do Espírito Santo não detém legitimidade passiva ad causam, uma vez que o IPAJM, como autarquia previdenciária dotada de personalidade jurídica própria, é o responsável pela administração do regime próprio de previdência, incluindo a fixação de proventos de aposentadoria e o pagamento de benefícios previdenciários. A Emenda Constitucional nº 103/2019 suprimiu do texto constitucional a menção expressa à "aposentadoria compulsória" como sanção administrativa, mas manteve a competência para aplicação de "outras sanções administrativas" pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), conforme art. 103-B, § 4º, III, da Constituição Federal. A Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LC nº 35/1979), recepcionada pela Constituição Federal, continua prevendo a aposentadoria compulsória como penalidade disciplinar. O STF já reconheceu a constitucionalidade de tal norma (ADI nº 1.985). A interpretação sistemática revela que a supressão textual promovida pela EC nº 103/2019 não proíbe a aplicação da aposentadoria compulsória como sanção administrativa, mantendo-se a viabilidade dessa penalidade, conforme entendimento do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do Supremo Tribunal Federal. A manutenção da sanção de aposentadoria compulsória como penalidade administrativa garante a eficácia do regime disciplinar da magistratura, evitando lacunas que poderiam fragilizar a aplicação de medidas corretivas adequadas. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso do Estado do Espírito Santo provido para reconhecer sua ilegitimidade passiva e extinguir o feito em relação ao ente estatal, com inversão dos ônus sucumbenciais correspondentes. Recurso do IPAJM desprovido, majorando-se a verba honorária para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Tese de julgamento: O Estado do Espírito Santo não possui legitimidade passiva em demandas relacionadas à concessão de benefícios previdenciários sob regime próprio, sendo tal competência atribuída exclusivamente ao IPAJM, entidade autárquica com autonomia administrativa e financeira. A aposentadoria compulsória como sanção administrativa a magistrados permanece aplicável, mesmo após a EC nº 103/2019, em razão da recepção da LC nº 35/1979 pela Constituição Federal e da possibilidade de aplicação de outras sanções previstas no art. 103-B, § 4º, III, da Constituição (TJES, Apelação Cível 5024221-56.2021.8.08.0024, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 25/03/2025).

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. LEGITIMIDADE DO IPAJM. IMPERIOSA EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO IMPROVIDO
. 1.
O Estado do Espírito Santo não detém legitimidade passiva ad causam a pretensão relativa à averbação de tempo de serviço, uma vez que o pagamento dos benefícios previdenciários e demais questões referentes aos segurados do regime próprio do Estado vinculam-se exclusivamente ao Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Espírito Santo - IPAJM
. 2. É de competência do IPAJM, autarquia estadual dotada de personalidade jurídica própria e autonomia administrativa e financeira, a averbação de tempo de serviço, bem como as demais operações de previdência e assistência, incluídas as modalidades de concessão de aposentadorias dos servidores públicos estaduais, de acordo com a previsão do art. 12 da LC 282/04. 3. Considerando que foi reconhecida a ilegitimidade do Estado para figurar no polo passivo da demanda justamente para averbar o tempo de serviço da apelada, pedido único dos autos, não subsiste mais o presente feito, por carecer de uma das condições de ação, sendo imperiosa a sua extinção. 4. Recurso conhecido e improvido.
(APELAÇÃO CÍVEL n. 0036107-26.2010.8.08.0024, relatora Desembargadora DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível, data: 23/02/2024.).

Reputo, destarte, acertada a tese firmada nestes precedentes, no sentido de que não há que se falar em legitimidade passiva do ente estatal em demandas que versem sobre o cumprimento de obrigações previdenciárias vinculadas ao regime próprio, porquanto o responsável direto é o instituto autárquico.

Reconhecida a ilegitimidade do Estado, impõe-se sua exclusão da lide, com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais.

Assim, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo para figurar no polo passivo da presente ação.

Do recurso do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM

O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM pugna pela reforma da sentença que o condenou a manter o Apelado na folha de inativos e fixar seus proventos de forma proporcional.

A Emenda Constitucional n.º 103/2019 suprimiu do texto constitucional a expressão “aposentadoria compulsória” como sanção administrativa impostas aos membros da Magistratura, conforme a seguir transcritos:

Art. 93.
Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

VIII - o ato de remoção ou de disponibilidade do magistrado, por interesse público, fundar-se-á em decisão por voto da maioria absoluta do respectivo tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça, assegurada ampla defesa; (Redação dada pela Emenda Constitucional n.º 103, de 2019).

Art. 103-B. O Conselho Nacional de Justiça compõe-se de 15 (quinze) membros com mandato de 2 (dois) anos, admitida 1 (uma) recondução, sendo:

[...]

§4º. Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura:

[...]

III - receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, inclusive contra seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro que atuem por delegação do poder público ou oficializados, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional dos tribunais, podendo avocar processos disciplinares em curso, determinar a remoção ou a disponibilidade e
aplicar outras sanções administrativas
, assegurada ampla defesa; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019).

Em que pese a supressão da expressão “
aposentadoria compulsória
” dos textos constitucionais como uma espécie de sanção administrativa, tenho que ao manter a expressão “
aplicar outras sanções administrativas
” quis o legislador conferir aos membros do Poder Judiciário autonomia para aplicação de sanções outras previstas na legislação que rege, in casu, a Magistratura Nacional – Lei Complementar n.º 35/1979 – Dispõe sobre a Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LOMAN).

Acerca das penalidades previstas na Lei Orgânica da Magistratura, recepcionada pela Constituição Federal (ADI n.º 2.580/CE, Relator Ministro Carlos Velloso, DJ 21/2/02)1, o art. 42 elenca, entre outras, a aposentadoria compulsória com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço, tal qual a hipótese que ora se examina,
in verbis
:

Art. 42
- São penas disciplinares:

I - advertência;

II - censura;

III - remoção compulsória;

IV - disponibilidade com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço;

V -
aposentadoria compulsória com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço
;

VI - demissão.

Assim, muito embora a Emenda Constitucional n.º 103/2019 tenha suprimido do texto constitucional a menção expressa à “aposentadoria com proventos proporcionais ao tempo de serviço” como sanção administrativa, não vedou expressamente essa possibilidade, tampouco revogou a previsão contida no art. 42, V, da Lei Complementar n.º 35/1979 (LOMAN), norma recepcionada pela Constituição da República, conforme reiteradamente reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal.

O art. 103-B, §4º, III, da Constituição da República, na redação atual conferida pela EC 103/2019, continua a assegurar ao Conselho Nacional de Justiça a prerrogativa de aplicar “outras sanções administrativas”, além da remoção e da disponibilidade, aos magistrados.

A partir de interpretação sistemática, prevalece o entendimento de que subsiste a possibilidade de imposição da penalidade de aposentadoria compulsória com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, como forma de preservar a eficácia do regime disciplinar da magistratura, sob pena de esvaziamento do poder sancionatório do Conselho Nacional de Justiça.

Acerca do tema o seguinte precedente deste egrégio Tribunal:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA DE MAGISTRADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. LEGITIMIDADE DO IPAJM. APLICAÇÃO DA SANÇÃO DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA APESAR DA SUPRESSÃO DA EXPRESSÃO PELA EC Nº 103/2019. RECURSO DO ESTADO PROVIDO. RECURSO DO IPAJM DESPROVIDO
. I. CASO EM EXAME Apelações Cíveis interpostas pelo Estado do Espírito Santo e pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) contra sentença que julgou procedente pedido em Ação Ordinária ajuizada por magistrado aposentado compulsoriamente. A sentença determinou que o IPAJM mantivesse o autor na folha de pagamento de servidores inativos, fixando os proventos de aposentadoria proporcionalmente ao tempo de contribuição, nos termos do Ato E nº 421/2020 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Estado do Espírito Santo possui legitimidade passiva para figurar na presente ação, considerando a autonomia jurídica e administrativa do IPAJM; (ii) avaliar a legalidade da aplicação da aposentadoria compulsória como sanção administrativa a magistrados, considerando as alterações introduzidas pela Emenda Constitucional nº 103/2019. III. RAZÕES DE DECIDIR O Estado do Espírito Santo não detém legitimidade passiva ad causam, uma vez que o IPAJM, como autarquia previdenciária dotada de personalidade jurídica própria, é o responsável pela administração do regime próprio de previdência, incluindo a fixação de proventos de aposentadoria e o pagamento de benefícios previdenciários. A Emenda Constitucional nº 103/2019 suprimiu do texto constitucional a menção expressa à "aposentadoria compulsória" como sanção administrativa, mas manteve a competência para aplicação de "outras sanções administrativas" pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), conforme art. 103-B, § 4º, III, da Constituição Federal. A Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LC nº 35/1979), recepcionada pela Constituição Federal, continua prevendo a aposentadoria compulsória como penalidade disciplinar. O STF já reconheceu a constitucionalidade de tal norma (ADI nº 1.985). A interpretação sistemática revela que a supressão textual promovida pela EC nº 103/2019 não proíbe a aplicação da aposentadoria compulsória como sanção administrativa, mantendo-se a viabilidade dessa penalidade, conforme entendimento do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do Supremo Tribunal Federal. A manutenção da sanção de aposentadoria compulsória como penalidade administrativa garante a eficácia do regime disciplinar da magistratura, evitando lacunas que poderiam fragilizar a aplicação de medidas corretivas adequadas. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso do Estado do Espírito Santo provido para reconhecer sua ilegitimidade passiva e extinguir o feito em relação ao ente estatal, com inversão dos ônus sucumbenciais correspondentes. Recurso do IPAJM desprovido, majorando-se a verba honorária para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Tese de julgamento: O Estado do Espírito Santo não possui legitimidade passiva em demandas relacionadas à concessão de benefícios previdenciários sob regime próprio, sendo tal competência atribuída exclusivamente ao IPAJM, entidade autárquica com autonomia administrativa e financeira. A aposentadoria compulsória como sanção administrativa a magistrados permanece aplicável, mesmo após a EC nº 103/2019, em razão da recepção da LC nº 35/1979 pela Constituição Federal e da possibilidade de aplicação de outras sanções previstas no art. 103-B, § 4º, III, da Constituição (TJES, Apelação Cível 5024221-56.2021.8.08.0024, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 25/03/2025).

A alegação de que a sanção não possui natureza previdenciária e, portanto, não poderia ser custeada pelo IPAJM, não merece prosperar.

O fundamento do pagamento não reside em ato voluntário de aposentação, mas sim em sanção jurídica dotada de efeitos patrimoniais, cuja execução implica a inclusão do beneficiário na inatividade remunerada, atraindo a incidência do regime próprio de previdência estadual, tal como definido na legislação (LC Estadual n.º 282/2004).

Ressalte-se que o art. 12 da LC 282/2004 atribui ao IPAJM a competência para concessão e manutenção dos proventos de aposentadoria dos servidores estaduais inativos, inclusive os oriundos do Poder Judiciário, não fazendo qualquer ressalva quanto à origem administrativa ou disciplinar do ato de aposentação.

Concluir em sentido diverso implicaria reconhecer a existência de um regime previdenciário híbrido ou paralelo, o que colidiria com o disposto no §20 do art. 40 da Constituição Federal, que veda a coexistência de mais de um regime próprio de previdência social e de mais de um órgão gestor no âmbito do mesmo ente federativo.

DO EXPOSTO
,
(1)
dou provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo, para reconhecer a sua ilegitimidade passiva e inverter os ônus de sucumbência em relação a este;
(2)
negar provimento ao recurso do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM , majorando a verba honorária para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em razão da sucumbência recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.